Tribunal: TCU
Processo: 019.554/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão expedidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Fabio Medeiros de Azevedo, Samya Di Paula Alves Ferreira Sampaio, Jardel da Silva Santos e Yuri Santos Cardoso, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 9.2.1. seja verificado se é procedente a acumulação dos três vínculos ativos constantes da pesquisa Rais - ano base 2019 - fl. 5 da peça n.o 9 pela interessada Maria Jose Feitosa Correia, relativos às prefeituras municipais de Pão de Açúcar e de Olho d'Água das Flores, além da empresa federal, devendo o eventual desligamento ser comprovado por meio do envio de cópia da respectiva portaria, se houver; 9.2.2. em caso de comprovada acumulação indevida de cargos/empregos públicos, seja providenciada a cópia da documentação que regularize a situação da empregada, à luz do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.